Tribunal: CARF
Processo: 10480.722205/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722205/2019-66
ACÓRDÃO
2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DO RECIFE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
JETONS A CONSELHEIROS.ANALOGIA.
Aplica-se, por analogia, o artigo 9o, § 15, inciso XV, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, aos
conselheiros de Comissões de Urbanização e Legalização das Zonas
Especiais de Interesse Social, sendo enquadrados como segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes
individuais.
CONTRIBUIÇÃO
DECLARADA
EM
GFIP.
LANÇAMENTO
FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA.
Restando constatado, em sede de diligência fiscal, que a Fiscalização inclui
na base de cálculo da contribuição lançada valores relativos a contribuições
efetivamente declaradas em GFIP, impõe-se a retificação do lançamento
fiscal com a exclusão do respectivo montante.

Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando a exclusão do montante de R$
23.970,00 da base de cálculo autuada, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal de p. 3.120.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-48.974 (p. 2.995), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O lançamento em questão refere-se a contribuições relativas aos segurados
contribuintes individuais não declaradas em Gfip-Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, no valor total de R$ 169.788,50, conforme
Relatório Fiscal de fls. 15/24.
IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls. 2.600/2.614, asseverando, em
apertada síntese, que:
1 – Reconhece, parcialmente, o valor lançado, como devido, correspondendo à
base de cálculo no valor de R$ 124.652,80.
2 – Houve equívoco no levantamento, considerando como base de cálculo
apurada, remuneração incluída em Gfip e cuja contribuição patronal já se
encontra paga.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
3
2.1 – As remunerações dos prestadores de serviços pagas com os recursos dos
empenhos relacionados abaixo foram informadas em Gfip:

2.1.1 –
Tais recursos são concedidos aos agentes supridos (servidores municipais) para
aplicação em despesas do subelemento 3.3.90.36 (Outros serviços de terceiros -
PESSOAS FÍSICAS). Como, na planilha fornecida pela CGM (Contabilidade Geral
do Município) à RFB constavam empenhos para aplicação em despesas do
mencionado subelemento, sem o preenchimento da competência em que
prestada a informação na GFIP (COMP NA GFIP), o Auditor fez o lançamento de
ofício sobre todos estes empenhos (Tabela I), sem excluir os referidos na Tabela
II.
A relação dos trabalhadores/contribuintes remunerados com os recursos
derivados de tais suprimentos individuais, estão relacionados nos
"Demonstrativos de Retenções para o INSS - Pessoa Física", preenchidos pelos
supridos, e na "Relação dos Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP"(ora
anexados).
Assim, em razão da dedução de tais valores, a base de cálculo da contribuição
previdenciária, decorrente das despesas empenhadas e liquidadas pela
Prefeitura da Cidade do Recife (CNPJ n° 10.565.000/0001-92) no subelemento
de despesa 3.3.90.36 e não informadas nas GFIP's de 2015, apurada
inicialmente em R$ 102.960,00 (cento e dois mil, novecentos e sessenta reais),
já é de logo reduzida para R$ 78.960,00 (setenta e oito mil, novecentos e
sessenta reais), conforme cálculos da Gerência Geral de Contabilidade do
Município, anexo.
3 – Foram incluídos nas bases de cálculo valores pagos a título de ajuda de custo,
o que tem natureza indenizatória e não integra proventos de aposentadoria.
3.1 – Tratam-se valores pagos pelo Fundo Municipal do PREZEIS (plano de
regularização das zonas especiais de interesse social) aos representantes
populares integrantes das Comissões de Urbanização e Legalização das ZEIS, com
amparo § 2o do art. 30, §1° do art. 31 e no art. 39, todos da Lei n° 16.113, de 6 de
novembro de 1995, discriminados no Anexo II do Relatório Fiscal, sob o título de
JETONS A CONSELHEIROS.
3.1.1 –
Trata-se, portanto, de compensação financeira precária e circunstancial
destinada a viabilizar que os representantes da sociedade, que, por lei, devem
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
4
compor as comissões indicadas, possam exercer seu múnus público, exercício
de função de relevante interesse social, como agente honorífico ou particular
em colaboração com o Estado, sem que, para tanto, tenham que despender
patrimônio/recursos próprios.
Os Jetons, dessa forma, não constituem remuneração, mas mera indenização
para recompor os gastos necessários para o exercício da atribuição pública
recebida em prol do interesse social. São verbas, também por isso, que não se
incorporam ao patrimônio do particular para fins de aposentadoria!
Ao final, requer a anulação ou a improcedência do auto de infração impugnado e
pede juntada posterior de provas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 04-
48.974 (p. 2.995), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
JETONS A CONSELHEIROS. ANALOGIA.
Aplica-se, por analogia, o artigo 9o, § 15, inciso XV, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, aos conselheiros de
Comissões de Urbanização e Legalização das Zonas Especiais de Interesse Social,
sendo enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na
qualidade de contribuintes individuais.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO PERMISSIVA.
PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 3.015), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* indevida inclusão na base de cálculo das ajudas de custo pagas aos representantes
populares integrantes das Comissões de Urbanização e Legalização das ZEIS (COMUL),
discriminados, no Anexo II do Relatório Fiscal, sob o título de JETONS A CONSELHEIROS; e
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
5
* inclusão, na base de cálculo da exação, de remunerações que foram informadas,
em 2015, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), e sobre as
quais foram efetuados os recolhimentos da contribuição previdenciária patronal.
Na sessão de julgamento realizada em 06/02/2024, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência para que a Autoridade Administrativa Fiscal se
manifestasse, em síntese, acerca da tese de defesa da Contribuinte no sentido de que a
Fiscalização teria computado indevidamente, na base de cálculo da contribuição lançada, valores
de “empenho” já declarados em GFIP.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida o Relatório de Diligência Fiscal de p.
3.120, em relação ao qual, devidamente cientificada (p. 3.127), a Contribuinte permaneceu inerte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de lançamento
fiscal com vistas a exigir crédito tributário referente à contribuição destinada à Seguridade Social,
incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados contribuintes individuais regidos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
prevista no art. art. 22, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 15), tem-se que:
1.2 Em 21/01/2019, conforme Recibos de Entrega de Arquivos Digitais e Ofício
20/2019, UJ/SEWFIN (anexos), o Município apresentou planilhas em Excel com os
dados dos empenhos da Administração Direta registrados no Elemento de
Despesa 33.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS FÍSICAS.
Após o confronto com as remunerações declaradas nas GFIP’s acima
identificadas foi elaborado o Anexo II deste relatório, no qual constam a
remunerações identificadas pela fiscalização que deixaram de ser declaradas em
GFIP. No anexo I, que também integra este relatório, estão consignadas, por CNPJ,
segurados e competência, as remunerações dos contribuintes individuais
declaradas nessas GFIP’s.
1.3 Vale salientar, no que concerne ao Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente (FMCA), CNPJ 00.397.170/0001-0001-51, e ao Fundo Municipal de
Prezeis, CNPJ 04.639.053/0001-08, que até o início do procedimento fiscal nada
foi declarado em GFIP, com relação aos contribuintes individuais. Muito embora,
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
6
no curso do procedimento fiscal, o Fundo Prezeis, após intimação, apresentou
três GFIP’s.
1.4 Quanto aos serviços prestados pelos contribuintes individuais à Prefeitura do
Recife (PCR), CNPJ 10.565.000/0001-92, uma das planilhas apresentadas pelo
Município serviu de base para a elaboração do Anexo III do relatório, da qual
foram extraídas as remunerações consideradas como fato gerador da
contribuição previdenciária. Após análise dos dados inseridos em tal planilha, só
foi considerado fato gerador a remuneração que, na coluna denominada “COMP
NA GEFIP”, não consta em qual competência a remuneração foi declarada.
1.5 No que se refere ao Fundo Municipal Assistência Social (FMAS), CNPJ
01.381.036/0001-25, identificou-se, como fato gerador que deixou de ser
declarado em GFIP, a remuneração paga à Mônica Maria de Oliveira, empenho no
287. Abaixo tabela com a remuneração por entidade/fundo extraída do Anexo
II:

Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* indevida inclusão na base de cálculo das ajudas de custo pagas aos representantes
populares integrantes das Comissões de Urbanização e Legalização das ZEIS (COMUL),
discriminados, no Anexo II do Relatório Fiscal, sob o título de JETONS A CONSELHEIROS; e
* inclusão, na base de cálculo da exação, de remunerações que foram informadas,
em 2015, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), e sobre as
quais foram efetuados os recolhimentos da contribuição previdenciária patronal.
Pois bem!
No que tange à alegação de que as importâncias pagas a título de ajuda de custo
não sofrem incidência da contribuição previdenciária por ter natureza indenizatória e não integrar
proventos de aposentadoria por se tratarem, em verdade, de valores pagos aos representantes
populares integrantes das Comissões de Urbanização e Legalização das ZEIS, com base na lei
municpal Lei n° 16.113, de 6 de novembro de 1995, sob o título de JETONS A CONSELHEIROS,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
7
o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
em seu artigo 9o, § 15, inciso XV, reporta-se, expressamente, aos Conselheiros
Tutelares:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
XV - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado; (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
(destaque original)
Vê-se, portanto, que os Conselheiros Tutelares são segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de contribuintes individuais, quando remunerados.
No caso em tela, tratam-se de valores pagos a integrantes de Comissões de
Urbanização e Legalização das Zonas Especiais de Interesse Social, denominados
Conselheiros. Tais pagamentos são lançados sob o título de JETONS A
CONSELHEIROS.
Desta forma, aplica-se, por analogia, o artigo 9o, § 15, inciso XV, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, estando tais
conselheiros enquadrados como segurados obrigatórios da Previdência Social na
qualidade de contribuintes individuais. Assim, inconteste o respectivo crédito
lançado.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
8
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, destaque-se os escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, objeto do Acórdão no 2202-010.749, de 08 de maio de 2024, in verbis:
(...)
O CARF possui entendimento de que “a despeito da nomenclatura adotada pelo
Conselho, os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões
deliberativas (jeton), não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter
nitidamente remuneratório e sujeito à incidência da contribuição previdenciária”
(Acórdão no 2202-009.613, publicado 09/05/2023).
Nesse mesmo sentido:
PAGAMENTO DE JETON. MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS. O Jeton pago a membros representantes
dos empregados, a título de retribuição pelo trabalho no órgão ou conselho de
deliberação colegiada, pela participação em reuniões deliberativas, integra o
salário de contribuição, sendo tais membros segurados obrigatórios, na
condição de empregados. (...)
(Acórdão no 2201-011.499, Publicado em 30/04/2024)

(...) PREVIDENCIÁRIO. FUNDAÇÃO. INTEGRANTE DE CONSELHO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO.
JETON.
SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO.
A
remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de conselho de
empresa e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.
(Acórdão 2202-009.792, sessão de 05/04/2022)
Na mesma linha também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AOS
INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO E DA JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. "JETONS". NATUREZA
INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A remuneração devida aos integrantes de órgãos administrativos para
comparecerem às sessões de julgamento não tem natureza indenizatória e,
por isso, deve incidir a contribuição previdenciária. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.883.088/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)
Portanto, sem razão a recorrente.
Neste espeque, nega-se provimento ao apelo recursal neste particular.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
9
Com relação, entretanto, à tese de defesa da Contribuinte no sentido de que a
Fiscalização teria computado indevidamente, na base de cálculo da contribuição lançada, valores
de “empenho” já declarados em GFIP, melhor sorte assiste à Recorrente.
De fato, conforme exposto no relatório supra, este Colegiado, na sessão de
julgamento realizada em 06/02/2024, converteu o julgamento do presente processo em diligência
para que a Autoridade Administrativa Fiscal se manifestasse, justamente, sobre a matéria em
análise.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida o Relatório de Diligência Fiscal de p.
3.120, por meio do qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
(...)
3. Ao serem analisados os documentos juntados aos autos do processo em
epígrafe, pelo Município do Recife, à época da impugnação (fls. 2891/2966),
especificamente, os Dados do Empenho, os Demonstrativos de Retenções para o
INSS - Pessoa Física e a Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP,
além dos dados do Anexo I GFIP (fls. 25/218), verificou-se que de R$ 24.000,00 de
base de cálculo impugnada, a fiscalização identificou que o montante de R$
23.970,00 foi efetivamente declarado em GFIP, restando, portanto, uma diferença
de R$ 30,00 pertinente ao empenho no 225, que do total empenhado de R$
2.400,00 foi declarado R$ 2.370,00. A seguir tabela com demonstrativo dessa
apuração:
(...)
4. Diante da exclusão de R$ 23.970,00 da base de cálculo original, relativa aos
empenhos destacados nas tabelas supramencionadas, demonstra-se abaixo o
valor da contribuição previdenciária patronal mantida pela fiscalização:

Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
10
5. Contudo, há de se considerar que a parte incontroversa do lançamento de
ofício no importe original de R$ 22.022,68, a qual está contida nos dados da
tabela acima, foi desmembrada para ser cobrada por intermédio do PAF no
10480-724037/2019-43, consoante se pode verificar no Termo de Recepção de
Crédito Tributário (fls. 2987/2988) daquele PAF:
(...)
6. Considerando que o crédito da contribuição desmembrada para o PAF no
10480-724037/2019-43 foi extinto por pagamento, segundo informações contidas
no Extrato do Processo (fls. 3002/3004) e no Extrato de Encerramento do
Processo (fls. 3005/3007), e considerando o expurgo da contribuição declarada na
GFIP no montante de R$ 4.793,98 (referente à exclusão de R$ 23.970,00 da base
de cálculo considerada pela fiscalização), advinda dos empenhos impugnados,
restou, em tese, para julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
o saldo do crédito tributário original de contribuição previdenciária patronal
abaixo especificado:

Dessa forma, ante a constatação, em sede de diligência fiscal, que a Fiscalização
incluiu indevidamente o montante de R$ 23.970,00 na base de cálculo da contribuição lançada,
impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, determinando-se, por conseguinte,
a exclusão do referido montante do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se a exclusão, da base de cálculo da contribuição lançada, do montante de R$
23.970,00, nos termos de Relatório de Diligência Fiscal de p. 3.120.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.862 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722205/2019-66
11

Fl. 3145
DF CARF MF
Original